Tribunal: TJDFT
Processo: 0735722-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735722-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KEVIN SOUSA MENDES IMPETRANTE: VIVIANE LIMA DA PURIFICACAO, VINICIUS AZEVEDO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kevin Sousa Mendes contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante (autos no 0742391-80.2025.8.07.0001, ID no 246070208). 2. Argumenta, em suma, que preenche os requisitos fático-legais para a concessão da liberdade provisória, pois não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal. 3. Sustenta que a prisão foi fruto apenas de denúncias anônimas, sem investigação prévia ou fundada suspeita, o que viola o artigo 240, §§ 1o e 2o, do CPP. Destaca que foi apreendida pequena quantidade de substância entorpecente, sem elementos concretos que justificassem a medida extrema. 4. Afirma que é tecnicamente primário, possui emprego lícito, residência fixa e atualmente é responsável pelos cuidados de sua enteada de apenas quatro anos de idade, pessoa com deficiência. Logo, deve ser beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão, pois não haverá prejuízo à ordem pública ou à aplicação da Lei Penal. 5. Pede a concessão de liminar para que responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). Subsidiariamente, pede que a prisão preventiva seja convertida em domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do CPP. 6. Cumpre decidir. 7. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos no 0742391-80.2025.8.07.0001, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (Inquérito Policial no 821/2025-29a DP, Ocorrência Policial no 3021/2025- 29a DP, processo no 0742391-80.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF). 8.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 9. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 10. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. A decisão ponderou que apesar da pouca quantidade de drogas apreendida no momento da abordagem policial, o modo de atuação em que o paciente foi flagrado condiz com a prática do tráfico de drogas. 11. O paciente foi surpreendido logo após ter realizado a venda de parte da substância entorpecente consigo apreendida (maconha) a terceiro que também foi conduzido à delegacia e o identificou como sendo o fornecedor. 12. O paciente já respondeu a outro processo e tem condenação criminal ainda não transitada em julgado por tráfico de drogas, o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando da prática do crime como meio de vida (ID no 75532710, págs. 1-3). 13. O crime imputado ao paciente tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). O contexto que precedeu a identificação do paciente como autor do crime evidencia a gravidade concreta da sua conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 14. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 15. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e denotam o perigo concreto de o paciente ser colocado em liberdade. 16. Não há elementos mínimos indicando que o paciente seja o responsável pelos cuidados da enteada, mediante a comprovação de que seja casado ou tenha união estável reconhecida, o que não se enquadra nas hipóteses que permitem a conversão pretendida (Resolução CNJ no 369/2021, HCs no 143.641 e 165.704, 2a Turma do STF e AgRg no HC no 805.493-SC, da 6a Turma do STJ). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Kevin Sousa Mendes. 19. Comunique-se e requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO